Tribunal: TJDFT
Processo: 0718137-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0718137-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P H PISCINAS E COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA AGRAVADO: AILTON DA SILVA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de despejo de imóvel não residencial, no 0702331-08.2025.8.07.0020 (Id 234996903 dos autos de origem), ajuizada por AILTON DA SILVA RIBEIRO em desfavor de P H PISCINAS E COMERCIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, nos seguintes termos: “Mantenho a decisão de ID 224992490 uma vez que ausentes elementos aptos a infirmar os fundamentos nela adotados. Pontuo que a locação objeto do presente feito revela-se incontroversa. Inexiste, ainda, risco de dano irreparável ao Réu, cuja indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel pode ser objeto de ressarcimento na via processual adequada. Expeça-se mandado para despejo compulsório.” O agravante em suas razões recursais alega que: (i) é incontroversa a realização de benfeitorias passíveis de indenização; (ii) a liminar implica cerceamento de defesa pela impossibilidade de prévia produção de prova para demonstrar a inexistência de contrato escrito, das condições pactuadas verbalmente; (iii) a desocupação liminar esvazia o direito de retenção fundado no art. 35 da Lei 8.245/1991 e no art. 1.219 do CC; (iv) o art. 59 da Lei 8.245/1991 exige a apresentação de contrato escrito para o deferimento da liminar que não foi apresentado; (v) há controvérsia quanto aos termos do acordo verbal de locação; (vi) o risco de dano irreparável decorre do prejuízo pela desocupação forçada do local. Requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a ordem de expedição de mandado de despejo até o julgamento do recurso e, em provimento definitivo, a revogação da liminar que determinou o despejo. Formulou pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça. O agravante, visando comprovar a ocupação do local e a realização de benfeitorias juntou diversos documentos relacionados à aquisição de material de construção e afins que abrange o período de julho de 2021 setembro de 2022. A decisão de Id 71649526 deferiu o pedido de efeito suspensivo e determinou a comprovação da condição de hipossuficiência. O agravado apresentou contrarrazões no Id 72020948. Suscita a preliminar de não conhecimento por falta de juntada da decisão agravada, que é peça obrigatória. No mérito, reprisa que “o Agravante desde o ano de 2021 e que nunca pagou, sequer, um mês de aluguel tendo sido acordado que ficaria um período pelas obras realizadas e depois começaria efetuar os pagamentos” e o contrato não está assinado por recusa da parte agravante, que age com má-fé. Requer a revogação da tutela provisória recursal e o não provimento do recurso. O agravante juntou documentos com a petição de Id 72051805. É o relatório. DECIDO. De início, impõe-se a rejeição da preliminar de não conhecimento do recurso na medida em que o § 5o do art. 1.017 do CPC dispõe que “Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput, facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”, ou seja, em sendo os autos eletrônico o documento essencial e indispensável ao conhecimento é a peça que contém as razões recursais. Adiante, como consignado na decisão anterior, a condição de hipossuficiência deve ser comprada e adota-se como parâmetro o utilizado para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução DPDF no 271/2023. No caso, o agravante juntou a declaração de hipossuficiência (Id 72051807), comprovou ser optante do SIMPLES NACIONAL (Id 72051808) e juntou as Declarações dos períodos de apuração de fevereiro/2025 (Id 72052861), março/2025 (Id 72052860) e abril/2025 (Id 72052859), bem como dos extratos bancários dos meses de fevereiro/2025 (Id 72052864), março/2025 (Id 72052863) e maio/2025 (Id 72052862). Da análise dos documentos observa-se que o rendimento mensal médio da empresa não ultrapassa aos 20 salários-mínimos parâmetro de atendimento pela Defensoria Pública, razão pela qual defiro o benefício da gratuidade de justiça. Ante o exposto, defiro o pedido de gratuidade de justiça, ficando dispensado do recolhimento do preparo recursal. Comunique-se ao juízo de origem sobre o deferimento do benefício. O agravado já apresentou contrarrazões sem apresentar impugnação ao pedido ora deferido. Após, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital